Tribunal: STF
Processo: ARE 1404078
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicáveis, no caso em exame, os enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF.



    O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foi assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO — FEPASA — COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO — PRETENSÃO AO PISO SALARIAL DE 2,5 SALÁRIOS MÍNIMOS — CONTRATO COLETIVO DE TRABALHO CELEBRADO EM 1.995/1.996 — POSSIBILIDADE — PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO — INOCORRÊNCIA. 



    O recorrente, em síntese, alega que se trata de matéria exclusivamente de direito e que fora objeto de debate no Colegiado estadual.



    É o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao analisar normas locais (Decreto estadual n. 35.530/1953 e Lei estadual n. 9.343/1996) e examinar cláusulas contratuais, deu provimento à apelação para julgar procedente a pretensão da ora recorrida em receber o pagamento do piso salarial de dois e meio salários mínimos. A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto-condutor: 



    Trata-se de ação de procedimento ordinário, objetivando a extensão do piso de 2,5 salários mínimos, recebido por funcionários da ativa, por força do Contrato Coletivo de Trabalho, celebrado em 1.995/1.996. 



    […]



    De acordo com o artigo 193 do Estatuto dos Ferroviários (Decreto Estadual Paulista n ° 35.530/53) é garantido ao servidor aposentado o seguinte: "aumento de seus proventos no caso de majoração geral dos salários dos ativos da categoria e funções iguais às que respectivamente pertencia, bem como no caso de aumento geral de salários concedido sob a forma e promoções que abranjam uma ou mais categorias de servidores do serviço ou repartição". 



    A Lei Estadual n° 9.343/96, no respectivo artigo 4°, reforçou o direito dos autores à complementação de proventos de aposentadoria e pensões, da seguinte forma: "fica mantida aos ferroviários, com direito adquirido, a complementação dos proventos das aposentadorias e pensões, nos termos da legislação estadual específica e do Contrato de Trabalho 1995/1996." 



    Mais adiante, o respectivo § 2º do mesmo dispositivo legal estabelece que: "os reajustes dos benefícios das complementações e pensões, a que se refere o 'caput' deste artigo serão fixados, obedecendo os mesmos índices e datas, conforme acordo ou convenção coletiva de trabalho, ou dissídio coletivo, na data base da respectiva categoria dos ferroviários." 



    […]



    Como se vê, a hipótese discutida nos autos não é de vinculação do salário mínimo à base de cálculo das vantagens percebidas por funcionário público. Trata-se, na verdade, de pretensão tendente à extensão aos aposentados e pensionistas do piso salarial de 2,5 salários mínimos dos servidores da ativa, conforme estabelecido no item 4.17, do respectivo Contrato Coletivo de Trabalho, celebrado em 1.995/1.996. 



    Além disso, considerando que o reajuste pretendido decorre de benefícios expressamente previstos em acordo coletivo de trabalho da respectiva categoria, impõe-se a respectiva aplicação, também, aos aposentados e pensionistas, com direito adquirido ao referido complemento.



    Portanto, com tais considerações, conclui-se que a procedência da ação de procedimento ordinário é de absoluto rigor. Arcará a parte ré com o pagamento das diferenças em atraso, observada a prescrição quinquenal e reconhecido o caráter alimentar, apostilando-se os títulos . 



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal de origem, passaria, necessariamente, pela interpretação de legislação local, bem como pelo reexame de cláusulas de contrato, incidindo, na espécie, os enunciados n. 280 e 454 da Sumula/STF. 



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes (ARE 1.092.452, ministro Marco Aurélio, DJe de 15 de dezembro de 2017; ARE 1.160.986, ministro Edson Fachin, DJe de 25 de fevereiro de 2019; RE 1.135.194, ministro Celso de Mello, DJe de 21 de junho de 2018; RE 1.162.988, ministro Gilmar Mendes, DJe de 2 de outubro de 2018; RE 1.175.082, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 22 de novembro de 2018; RE 1.184.341, ministro Luiz Fux, DJe de 3 de junho de 2019; RE 1.320.110, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18 de junho de 2021):



    Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    (ARE 890.071 ED, ministro Dias Toffoli, DJe de 21 de outubro de 2015 – com meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FEPASA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INC. XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (ARE 958.605 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe de 20 de junho de 2016 – com meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO EM 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PISO SALARIAL. FEPASA. INDEXAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO. 



    1. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo seria necessária a análise da legislação infraconstitucional, Lei Estadual 9.343/96, bem como demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação de cláusulas de acordo coletivo.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.



    (ARE 1.078.369 AgR, Ministro Edson Fachin, DJe de 20 de setembro de 2018 – com meus grifos)



    De outro lado, o Plenário desta Corte, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 870.947, ministro Luiz Fux, Tema n. 810, firmou a seguinte tese (com meus grifos): 



    1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos da relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    Buscando modular aquele julgamento, os entes públicos réus opuseram embargos de declaração. Na sessão de 3.10.2019, todavia, o Plenário do STF, em julgamento majoritário, rejeitou tais embargos, havendo recusado a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos. 



    Vê-se, assim, que o acórdão recorrido está, no ponto, em conformidade com o aludido entendimento.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator